Tribunal: TJMT
Processo: 1012715-07.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012715-07.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 18.938.975/0001-20 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA BEZERRA - CPF: 654.766.891-68 (EMBARGANTE), DEBORA MARIA DA SILVA - CPF: 866.265.901-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO
– INCONFORMISMO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012715-07.2019.8.11.0003

EMBARGANTES:

LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA – ME, LUCIANO SOUZA BEZERRA e DEBORA MARIA DA SILVA

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA - ME, LUCIANO SOUZA BEZERRA e DÉBORA MARIA DA SILVA,
em face do v. acordão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição no julgado no que atine ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por eles vindicado, sendo tal conclusão contraditória com os documentos colacionados ao feito, pois não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízos a seu sustento e de sua família.

Pede, a par desses argumento, que seja saneada a
“contradição apontada, impingindo caráter infringentes aos aclaratórios, para reformar a decisão proferida, observado primordialmente a falta de recursos dos Embargantes para arcarem com o valor das despesas e honorários da demanda que atualmente giram em torno de R$ 108.738,63 (cento e oito mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), bem como com relação a determinação de pagamento que inicialmente possibilitou o recolhimento no final da demanda e posteriormente determinou o recolhimento em 5 (cinco) dias”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresenta contrarrazões aos embargos na peça Id. 164152176, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA – INDÍCES APLICADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de ausência de prova apta a demonstrar que a parte requerida (apelante) encontra-se impossibilitada de suportar eventuais os ônus sucumbenciais resultantes da demanda judicial, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade da justiça.

Demonstrado que o cálculo elaborado pelo apelado (autor da ação monitória) não destoa dos encargos previstos no Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES convencionado livremente entre as partes, assim como, do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de capitalização dos juros, não há se falar em excesso na atualização da dívida.

Sentença mantida.”

É certo que
os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo os embargantes, o acórdão, quanto a manutenção do indeferimento da justiça gratuita,
é contraditório no que atine à comprovação de fazer jus ao benefício.

Contudo, a despeito das alegações dos embargantes, entendo que razão não lhes assiste, porquanto o acórdão embargado abordou minuciosamente e de sobejo toda a documentação apresentada pela parte embargante para análise da questão, estando devidamente fundamentada a conclusão de manutenção do indeferimento da gratuidade. Veja-se o teor do que foi decidido:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a questão meritória, examino o pedido de justiça gratuita postulado pela parte apelante Lude Casa Campo & Construção Ltda - ME, Luciano Souza Bezerra e Debora Maria da Silva, sob a alegação de hipossuficiência financeira, mediante a afirmação de que “passam por grave crise financeira, inclusive com o encerramento das atividades, e considerando ainda a crise gerada pela pandemia do COVID 19, não há como arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo ao orçamento e ao sustento dos embargantes e de sua família”.

Acerca da matéria, o art. 99, caput e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.”

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de hipossuficiência financeira posta pela parte apelante.

Dos documentos anexados pela parte recorrente juntamente com os Embargos Monitórios (Id 145759711) pode-se constatar os seguintes conteúdos:

As Declarações de hipossuficiência financeira (Id 145759718 e Id 145759719), não possuem o condão de por si só e isoladamente, sedimentar a hipossuficiência financeira, eis que, gozam de presunção juris tantum de veracidade.

O Distrato Social com a indicação de encerramento das atividades em 05/12/2019 (Id 145759717) e a certidão de baixa de inscrição no CNPJ em 06/12/2019 (Id 145759714), correspondem a período anterior ao início da pandemia do Covid-19, ou seja, quando ocorreu o início da Pandemia no Brasil (março/2020) a empresa já havia encerrado suas atividades há muito tempo.

O extrato de consulta do Serasa (Id 145759720) indica a apelante Debora na participação em outras duas empresas (Debora Maria da Silva Me 100,00% e LS Bezerra & Cia Ltda ME 5%), e o extrato do Serasa (Id 145759721) indica que o apelante Luciano possui participação na empresa LS Bezerra & Cia Ltda ME em 95%.

Quanto ao extrato bancário da Cooperativa Unicred referente conta corrente da apelante Debora, não apresenta movimentação bancária, indicando apenas a existência de saldo devedor no período de 28/08/2020 a 10/11/2020 (Id 145759722).

Com relação ao extrato do Banco Bradesco apresenta módica movimentação bancária do apelante Luciano em períodos restritos, ou seja, de 28/08/2020 a 31/08/2020, com saldo positivo e aplicação financeira, e no período de 29/09/2020 a 30/09/2020 com irrisório saldo positivo (Id 145759723).

Nesse contexto, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, ao consignar no ato sentencial recorrido:

“Desse modo,
ausente qualquer prova apta a demonstrar que a parte ré/embargante encontra-se impossibilitada de suportar, eventuais, custas e honorários resultantes da demanda, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do pedido de gratuidade da justiça
.”

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO o pedido formulado pela parte apelante, que, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

(...)”
(destaquei)

Com efeito, no tocante, estabelece o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando o dispositivo, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Assim, conforme já fundamentado nos autos, não se constata que os apelantes/embargantes são pessoas pobres na forma da lei, mesmo porque, quem paga R$924,50 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) mensais de consumo de energia elétrica (fatura de energia de fev/2023; Id. Num. 162918193 - Pág. 1) definitivamente não é economicamente hipossuficiente para fazer jus à gratuidade.

Logo, os fundamentos dos embargantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram qualquer vício a ensejar sua modificação.

De outra feita, saliento que para fins de análise da gratuidade justiça sequer há como conhecer de documentos somente juntados em seara de embargos de declaração, isto sob pena de supressão de instância e transgressão à preclusão, bem como porque, logicamente, não há que se falar em vício de contradição de decisão anterior que sequer os levou em conta, posto que somente agora nos aclaratórios tal documentação é apresentada.

Outrossim, diversamente do que interpreta a parte embargante, o prazo de 5 (cinco) dias assinalado na decisão é destinado unicamente ao recolhimento das custas do preparo recursal e não das custas de todo o processo, as quais já foram arcadas quando do ingresso da demanda e deverão ser cobradas juntamente com honorários sucumbenciais e condenação principal quando de futura pretensão de cumprimento de sentença.

De mais a mais
, ao que se afigura, o propósito dos embargantes é a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado,

a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo dos recorrentes
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0077516-55.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 18/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023